Tribunal: TJES
Processo: 5002646-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002646-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEZIO GUAITOLINI
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002646-55.2022.8.08.0024

RECTE.:
KEZIO GUAITOLINI

RECDO.:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
VÍCIO NO PRODUTO. PRAZO DE GARANTIA
ULTRAPASSADO
. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese,
que comprou um MacBook Pro, Space Gray, 15 polegadas, no valor de U$ 3.599,00 (três mil quinhentos e noventa e nove dólares). Aduz que após pouco mais de 2 anos de uso, o aparelho parou de funcionar, sequer sendo possível ligá-lo, oportunidade em que o levou à autorizada e orçou o reparo no valor de R$ 7.497,00, sendo informado de que o produto não estava mais no período de garantia. Por este motivo, vem a juízo requerer o ressarcimento integral do valor pago pelo Notebook, bem como compensação pelos danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5386730), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida à restituição do valor pago pelo bem defeituoso, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões ao ID 5386785, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5386729
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para que a Requerida seja compelida a efetuar a troca do produto defeituoso por outro da mesma espécie, igual ou superior, em perfeitas condições de uso, bem como condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos
tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Nesta oportunidade, importante apenas complementar a fundamentação constante na sentença objurgada, pelos motivos que passo a expor.

De início, ressalto que o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor indica os prazos decadenciais para o exercício do direito do consumidor reclamar (garantia legal, art. 24, CDC), e não prazos de garantia contratual, que ficam a cargo do fornecedor. Vejamos,
in verbis
, o que dispõe o referido artigo:

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

(...)

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.”

Destaco, nesta oportunidade, o § 3º do art. 26 do CDC, que, ao se referir ao vício oculto, não fixa prazo para que se seja descoberto pelo consumidor, devendo ser aplicada a teoria da vida útil, podendo o fornecedor ser responsabilizado pelo vício em um espaço maior de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual.

Todavia, no caso presente, entendo que a parte autora não instruiu seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC. Neste ínterim, impera reafirmar que a proteção ao consumidor deve ser revista à luz do caso concreto, atentando aos subsídios que instruem a demanda e verificando os limites que a lei e a própria realidade fática impõem.

Observo, da leitura das provas colacionadas aos autos, que não há qualquer evidência que comprove a existência de vício oculto no produto; o autor, ora recorrente, apresentou prova técnica (ID. 5386707) atestando “
oxidação e corrosão em alguns capacitores da placa lógica
”, o qual não se presta à confirmação da existência de vício oculto no produto. Isto porque, após 02 anos e 04 meses de uso, é possível que o aparelho comece a apresentar defeitos, a depender da forma de uso e conservação do produto.

Importa dizer que é comum e normal que bens duráveis, mesmo dentro de sua vida útil, necessitem de manutenção; não é outra, a meu ver, a situação narrada nos autos. Ainda mais que o local onde o autor reside é bem próxima a praia, local de forte maresia, que como é de conhecimento notório, contribui para a oxidação e corrosão de equipamentos eletro/eletrônicos.

Para além do exposto, também não restam dúvidas de que,
in casu
, o prazo de garantia do produto já se esgotou, de forma que não há que se falar em obrigação contratual ou mesmo responsabilização da empresa recorrente pelos defeitos de funcionamento apresentados pelo aparelho televisor.

Nesse sentido, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que a condenação da recorrida à restituição do valor de compra do aparelho MacBook que apresentou problemas de funcionamento após vencido o prazo de garantia representaria enriquecimento ilícito da parte autora, que, durante mais de 02 (dois) anos, se utilizou do bem sem maiores problemas.

Não demonstrada a prática de qualquer ato ilícito pela recorrida, não há que se falar em dever de indenizar os danos materiais e morais alegados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)